Tribunal: TJES
Processo: 0014246-08.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014246-08.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA ANDREA TASSINARI DE SOUZA

APELADO: CLODOALDO FREGADOLLI CALADO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. POSSE PRECÁRIA. AUTOTUTELA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO DOS FRUTOS COLHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da reintegração de posse, o autor deve demonstrar a posse legítima, o esbulho, a data da turbação e a continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC;

2. A posse derivada de contrato de compra e venda não adimplido é considerada precária, não conferindo ao adquirente o direito à reintegração de posse;

3. A ocupação do bem, sem as condições autorizativas do contrato ou a prévia autorização do vendedor, não legitimam eventual posse ou renda obtida com ele;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Carla Andrea Tassinari de Souza contra a sentença (Id 10105590) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de reintegração de posse c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Carla Andrea Tassinari de Souza contra Clodoaldo Fregadolli Calado, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinda ao pagamento de R$ 8.250,00 a título de indenização pelos aluguéis recebidos.

Nas razões recursais (Id 10105592), a apelante sustenta, em síntese, que: a) é legítima possuidora do imóvel, pois firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com o apelado e adimpliu integralmente o preço, conforme comprovantes de pagamento apresentados; b) houve esbulho possessório praticado pelo apelado, que trocou as fechaduras do imóvel e impediu o seu acesso; c) a sentença foi omissa ao não reconhecer os valores pagos e ao não determinar a devolução de tais quantias; d) a decisão promove o enriquecimento ilícito do apelado, que manteve a posse do imóvel e os valores pagos pela apelante; e) o pedido reconvencional não deveria ter sido acolhido, uma vez que a apelante possuía a posse legítima do imóvel e, por isso, não haveria má-fé que justifique a devolução dos alugueis; f) pugna pela reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, seja determinada a devolução integral dos valores pagos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10105595).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de reintegração de posse e procedente o pedido reconvencional formulado por Clodoaldo Fregadolli Calado, condenando-a, na reconvenção, ao pagamento de R$ 8.250,00 a título de indenização pelos alugueis recebidos.

Para tanto, sustenta que: a) é legítima possuidora do imóvel, pois firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com o apelado e adimpliu integralmente o preço, conforme comprovantes de pagamento apresentados; b) houve esbulho possessório praticado pelo apelado, que trocou as fechaduras do imóvel e impediu o seu acesso; c) a sentença foi omissa ao não reconhecer os valores pagos e ao não determinar a devolução de tais quantias; d) a decisão promove o enriquecimento ilícito do apelado, que manteve a posse do imóvel e os valores pagos pela apelante; e) o pedido reconvencional não deveria ter sido acolhido, uma vez que a apelante possuía a posse legítima do imóvel e, por isso, não haveria má-fé a justificar a devolução dos aluguéis.

Nos termos do art. 560 do CPC/2015, “
o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
, competindo-lhe comprovar:
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 1.196 do Código Civil dispõe que é “
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo ressalvado no art. 1.198 que “
considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
”.

A recorrente aponta que firmou contrato particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 28-36) de um imóvel corresponde à unidade 408 do Condomínio Residencial Flamboyant, no valor de R$ 144.753,07 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), cuja posse seria lhe transferida após a respectiva quitação.

Como se observa, a condição da posse está vinculada ao adimplemento integral das obrigações firmadas no instrumento contratual, sendo ônus da autora comprovar a respectiva quitação.

Conforme se extrai do contrato, a apelante deveria quitar o bem, no valor de R$ 144.753,07 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e sete centavos), mediante: (a) entrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); (b) uma parcela de R$ 1.445,59 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com boleto emitido em nome da Flamboyant SPE Incorporadora Ltda.; (c) R$ 14.276,57 (quatorze mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), depositados na conta da construtora em até 60 dias da assinatura do aditivo de compra e venda; (d) R$ 12.910,91 (doze mil, novecentos e dez reais e noventa e um centavos), em três parcelas com vencimento em 12/01/2015, 10/06/2015 e 12/01/2016; e (e) o remanescente, R$ 90.090,00 (noventa mil e noventa reais), mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal, transferido para o nome da compradora.

Embora a recorrente alegue ter efetuado o pagamento, os comprovantes apresentados não o confirmam, pois estão vinculados a transações envolvendo o seu cônjuge, Nilsimar Brito de Souza. E não bastasse isso, está claro que não houve a transferência do financiamento imobiliário vinculado ao imóvel, sendo obrigado o próprio apelado a liquidá-lo diretamente junto à Caixa Econômica Federal.

Assim, não comprovada a condição contratual financeira, não há que se falar em transferência de posse por parte da adquirente.

É a jurisprudência:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA QUE SE DESTINA À FORMAÇÃO DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, A QUEM CABE A ANÁLISE DE SUA PERTINÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO VERIFICADO . HIPÓTESE EM QUE O PRÓPRIO ADQUIRENTE NÃO EFETUOU A QUITAÇÃO DO PREÇO PREVIAMENTE, COMO DETERMINA O CONTRATO. OMISSÃO DO VENDEDOR EM LHE DAR A POSSE DA COISA, POIS, QUE SE RESUME À LEGÍTIMA OPOSIÇÃO DA 'EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS'. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. VOTO VENCIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001928-53.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 22/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024)

Também não prospera a pretensão de devolução dos valores supostamente pagos, pois o valor correspondente ao financiamento foi integralmente quitado pelo apelado e os demais valores depositados não se relacionam diretamente ao imóvel objeto da lide.

No tocante ao pedido reconvencional, a sentença foi precisa ao reconhecer que a apelante auferiu receitas de aluguéis do imóvel, conforme confessado na inicial e comprovado por meio de depoimento pessoal e documentos anexados.

Nesse ponto, a ocupação do bem, sem as condições autorizativas do contrato ou a prévia autorização do vendedor, não legitimam eventual posse ou renda obtida com ele.

Não há, portanto, razões para a reforma da sentença, que se encontra fundamentada e coerente com as provas dos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego provimento à apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de Julgamento dia 24 de fevereiro de 2026

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira